Tribunal: TCU
Processo: 023.805/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9430/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista destes autos atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 6 a 8); Considerando a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundando convicção de que os atos 131597/2021 e 131699/2021 podem ser apreciados pela legalidade, em razão de não terem sido encontradas irregularidades nos atos; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II da Lei no 8.443/1992 e art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar legais e conceder o registro dos atos de Admissão 131597/2021 e 131699/2021 dos Srs. Moises Nelson Oliveira Barbosa e Bruna Aurora Nunes Cavalcante Castro, respectivamente, do quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do Piauí, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.805/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Aurora Nunes Cavalcante Castro (XXX.181.523-XX); Moises Nelson Oliveira Barbosa (XXX.544.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.